Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707250-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDA AMELIA PROCOPIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CANDIDA AMELIA PROCOPIO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução no 0737219-54.2021.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante. A agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no 0738536-53.2022.8.07.0016. No mérito, pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução em virtude do reconhecimento da prescrição do crédito. Em cotejo aos autos originários, verifico que o pedido liminar não foi apreciado pelo juízo a quo, pois não houve pedido de suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no 0738536-53.2022.8.07.0016, submetido à primeira instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do pedido liminar, por eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023 15:34:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador